Tribunal: TJSP
Processo: 1001416-92.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – Matéria afeta ao mérito, sendo que com ele será analisada.

APELAÇÃO - Responsabilidade civil - Ação regressiva de seguradora contra Concessionária de Serviço Público - Pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia, supostamente causado pela presença de animal silvestre na pista - Sentença de procedência – Cabimento - Incidência das

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – Matéria afeta ao mérito, sendo que com ele será analisada.

APELAÇÃO - Responsabilidade civil - Ação regressiva de seguradora contra Concessionária de Serviço Público - Pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia, supostamente causado pela presença de animal silvestre na pista - Sentença de procedência – Cabimento - Incidência das regras consumeristas - Ausência de fiscalização – Evento previsível da atividade – Ausência de diligência por parte da concessionária a fim de se evitar eventuais acidentes – Fortuito interno abrangido pelo risco da atividade – Risco-proveito – Necessidade de ressarcimento dos danos materiais – Valores despendidos pela autora, ora apelada, devidamente comprovados por via documental, sendo descabido o pedido de sua redução – Precedentes – Manutenção da r. sentença – Inteligência do art. 252, III, do RITJ - Recurso desprovido.